Tribunal: TJDFT
Processo: 0712279-89.2020.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712279-89.2020.8.07.0006 APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA APELADO: CARLOS ALBERTO FERNANDES DE ALENCAR DESPACHO Esclareça a Cooperativa-apelante, em 5 dias, o seu interesse na interposição da presente apelação, observado que, no valor de R$ 3.589,34, acolhido pela r. sentença ao julgar procedente o pedido monitório (id. 29753007), já estão incluídos os pretendidos juros remuneratórios de 2,9900% ao mês, conforme planilha de cálculos que instrui a petição inicial (id. 29752965). Brasília - DF, 18 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora